Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-62.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004260-62.2021.8.11.0042
RECORRENTE: ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART.366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, tenha contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF.
Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido possível flexibilizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo risco de perecimento de prova essencial ao deslinde da causa, bem como, do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção probatória é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula no 455 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004260-62.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA - CPF: 030.197.151-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BORRALHO DA SILVA - CPF: 738.552.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART.366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, tenha contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF.

Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido possível flexibilizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo risco de perecimento de prova essencial ao deslinde da causa, bem como, do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção probatória é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula no 455 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Alessandro Barbosa Ferreira,
visando reformar a decisão proferida nos autos
Ação Penal no 1004260-62.2021.8.11.0042
, pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de produção antecipada de provas, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada.

Em razões recursais, a estrutura defensiva, protesta pela reforma da decisão de piso, para que seja indeferida a antecipação da produção de prova testemunhal,
sob a alegação de que a
decisão que determinou a colheita antecipada da prova testemunhal não está adequadamente motivada. Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 141368549).

Contrapondo-se, o turno acusatório, rechaça o anseio defensivo, pretendendo seja mantida inalterada a decisão
a quo
.
(id. 141368552).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 141368553).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 146874153), sumariando:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FURTO QUALIFICADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A COLHEITA ANTECIPADA DA PROVA TESTEMUNHAL ADEQUADAMENTE MOTIVADA. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA, NOTADAMENTE DE POLICIAIS MILITARES EM RAZÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE QUE DESEMPENHAM. POSIÇÃO DO STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No presente Recurso em Sentido Estrito o apelante sustenta a necessidade de se proceder com o indeferimento do pedido de produção antecipada de prova testemunhal, sob a alegação de que a
decisão que determinou a colheita antecipada da prova testemunhal não está adequadamente motivada.

Verifica-se que o acusado foi denunciado em
19/03//2021
pelo suposto cometimento do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Conforme articulado na denúncia, no dia 14 de março de 2021, por volta das 10h40min, o recorrente ALESSANDRO BARBOSA FERREIRA e seu comparsa não identificado, imbuídos de
animus furandi
, percebendo que não havia ninguém observando, adentraram no canteiro de obras da empresa “Carajás – Construtora e Incorporadora”, localizada na Rua Leonides de Carvalho, s/n, bairro Jardim Aclimação, nesta capital, e subtraíram para si 01 (um) carrinho de mão e vários pedaços de cabo de aço, sendo os objetos avaliados em torno de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Ressai dos autos que no momento em que estavam saindo do local do crime, o recorrente foi abordado pela guarnição policial, e ao ser questionado acerca da procedência dos objetos que estava carregando
não soube responder, de modo que
Raimundo Nonato Pita Rocha
, proprietário do local, se aproximou e reconheceu as
res furtiva
como sendo
os objetos subtraídos de sua empresa.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o recorrente foi citado por edital, contudo, não compareceu ao processo, tampouco constituiu advogado, transcorrendo em branco o prazo para apresentação da resposta à acusação (id. 141368538).

Diante disso, em
04/11/2021
, o Ministério Público Estadual requereu e, no dia
17/05/2022
o d. Magistrado
deferiu
o pedido de
antecipação de provas
. (id. 141368540 e 141368541).

Daí a irresignação da defesa alegando, neste recurso, que a decisão não demonstra qualquer fato concreto capaz de justificar a antecipação da produção probatória e que viola a Sumula 455 do STJ; no mais, diz que nenhuma das testemunhas se enquadra nas hipóteses do art. 225 do CPP.

As razões posta no recurso não tem juridicidade para que o pedido seja provido.

É certo que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos, o que, certamente, compromete a apuração da verdade. E , quando se trata de
testemunha policial,
essa situação é agravada, em razão da movimentação do mesmo para atender interesse público e, não se olvida também o particular para ascensão na carreira. Ademais, o
cotidiano desses profissionais exige deles o contato diário com toda a sorte de situações relacionadas ao cometimento de crimes e é fato conhecido, os delitos patrimoniais, são inúmeros e, têm semelhanças entre si, o que, à toda evidência, alinha-se ao decurso de tempo como circunstância que interfere na exposição sobre o que de fato ocorreu naquele específico caso.

De mais a mais, não é viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o acusado permanece foragido e alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.

Enfim, postergar a produção da prova testemunhal para o momento em que o denunciado for localizado (também não raras vezes) resulta em flagrante prejuízo à instrução processual.

Desta feita, embora as testemunhas arroladas não estejam na situação descrita no art. 225, CPP (
testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista
)
não vejo nenhuma ilegalidade na decisão atacada e muito menos ofensa ao preconizado na Súmula n. 445 do STJ, pois o d. magistrado de 1o grau pautou-se não apenas no decurso do tempo, mas, sobretudo, no risco de perecimento do acervo probatório, além de prestigiar o princípio da verdade real.

A propósito, os Tribunais Superiores já decidiram pela possibilidade de temperamento da Súmula n. 445 do STJ na hipótese de as testemunhas serem policiais militares, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes, em razão da atividade que possuem, valendo destacar:

“
Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada. (
STF,
HC 135386, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

“2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086, em 23/11/2016, entendeu pela
possibilidade

de temperar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ,
na hipótese de demonstração da urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica. 2. Ademais, 'a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente' (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 3. Agravo regimental improvido."
(
STJ -
AgRg no RHC 122.914/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; sem negrito no original.)

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“(...).
É plenamente justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, quando destacada a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, no caso Policiais Militares, que vivenciam situações semelhantes constantemente, possam se esquecer dos fatos, ficando impedidos de contribuírem na busca da verdade real.2. Ordem denegada
. (TJ/MT, N.U 1008707-93.2019.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Por fim, destaco que a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição daquela produzida por antecipação.

Nesse sentido:

“(...)A produção antecipada da prova não prejudicará a defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído e, comparecendo os recorrentes ao feito, poderão requerer a produção de novas provas ou até a repetição daquelas produzidas antecipadamente. Recurso desprovido.” (STJ – RMS: 52147 CE 2016/0256579-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2017).

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes.

Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022